Tribunal: STF
Processo: ARE 796089
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. LEI ESTADUAL N. 7.990/2001 E 6.677/1994. PRÉVIA ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.